Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015308-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA MARTINS - CPF: 866.216.291-68 (AGRAVANTE), SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA - CPF: 059.942.571-76 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA – COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA -
MP n.º 934, de 1º/04/2020 – ABUSIVIDADE DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL – NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A universidade poderá antecipar a conclusão do curso, quando implementados tanto os requisitos da MP
n.º 934, de 1º/04/2020,
quanto os da norma interna da universidade, caso contrário não se verifica a probabilidade do direito.

Também não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo porque não há elementos que permitam concluir que o número de profissionais da fisioterapia naquele município e municipalidades vizinhas não seja o suficiente para o enfrentamento da situação.

A colação de grau não comporta reversibilidade, logo o mais prudente é aguardar a instrução do processo e a sua regular conclusão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1009821-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ADRIANA APARECIDA MARTINS e SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA
.

AGRAVADO
:
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

Processo na Origem:

1003403-65.2020.8.11.0037.

Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA APARECIDA MARTINS e SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA
, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Proc. n° 1003403-65.2020.8.11.0037) proposta por
ADRIANA APARECIDA MARTINS e SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 51286496 - Pág. 50/52)
:
indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretende que seja determinado que requerida autorize a conclusão do curso de Fisioterapia, em razão do cumprimento da carga horária de 75% do período do estágio supervisionado já realizado.

AGRAVO
:

ADRIANA APARECIDA MARTINS e SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA

alegam que a instituição agravada se recusou a antecipar a colação de grau do curso de Fisioterapia das autoras, consoante o disposto na Medida Provisória nº 934 de 1º de abril de 2020 em decorrência da pandemia por COVID-19. Aduzem que
cursaram o equivalente a mais de 85% de todo o curso, restando apenas o complemento de uma disciplina que está suspensa desde março de 2020 por se tratar de estágio supervisionado. Sustentam que, embora se trate de uma prerrogativa da instituição de ensino aderir ou não ao programa, uma vez participante deve seguir os parâmetros exigidos na MP. Argumenta que a agravada impôs exigências demasiadas para que as alunas conseguissem obter a colação de grau, dentre elas que o aproveitamento total do curso e em cada disciplinas seja de 80%, quando a média para aprovação na instituição é de 70%
. Defende a possibilidade da graduação antecipada, porquanto preenchem os requisitos impostos pela MP, e a relevância social desta, em virtude dos crescentes números da pandemia no Município de Primavera do Leste. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada emita os diplomas e/ou certidões de conclusão de curso das autoras e alunas do curso de Fisioterapia, no prazo de 05 (cinco) dias, e para fixar a pena de multa diária para o descumprimento da obrigação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.

CONTRAMINUTA
(ID 67254967 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA APARECIDA MARTINS e SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA
, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Proc. n° 1003403-65.2020.8.11.0037) proposta por
ADRIANA APARECIDA MARTINS e SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 51286496 - Pág. 50/52)
:
indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretende que seja determinado que requerida autorize a conclusão do curso de Fisioterapia, em razão do cumprimento da carga horária de 75% do período do estágio supervisionado já realizado.

As agravantes Adriana Aparecida Martins e Suellen Ferreira Rocha Lima são estudantes do curso de Fisioterapia da UNIC EDUCACIONAL LTDA - Unidade Primavera do Leste, e relatam que cursaram o equivalente a mais de 85% de todo o curso, restando apenas o complemento de uma disciplina, que está suspensa desde março de 2020, por se tratar de estágio supervisionado.

Propuseram a ação com o objetivo de colar grau, após terem concluído 75% do estágio curricular, de modo a garantir mão de obra especializada para o combate na linha de frente do COVID-19.

Requereram, em sede de tutela de urgência, que a requerida fosse compelida a autorizar a conclusão do curso mediante o cumprimento da carga horária de 75% do período do estágio supervisionado já realizado, o que restou indeferido e constitui objeto do presente recurso
.

A questão resume-se em saber se é o caso de reformar a decisão para conceder a antecipação da tutela e determinar que a instituição educacional promova a colação de grau das agravantes.

Não há discussão acerca do fato de que as agravantes estão regularmente matriculadas no último ano do curso de Fisioterapia oferecido pela agravada e que já cumpriram 75% do estágio supervisionado, como exige a MP n.º 934, de 1º/04/2020.

As agravantes insurgem-se, na verdade, contra o fato de que a agravada impôs como exigência para a colação de grau antecipada que o acadêmico interessado deva ter aproveitamento total do curso e em cada disciplinas de 80%.

Tal exigência é rotulada como abusiva, ao fundamento de que a média para aprovação nas matérias da instituição é de 70%.

Em primeiro lugar, é importante destacar que a
Medida Provisória n.º 934, de 1º/04/2020, estabelece regra excepcional para o ano letivo dos cursos do ensino superior afetados pelas medidas adotadas pelo Poder Público para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública – COVID 19, vejamos:

“Art. 2º As instituições de educação superior ficam dispensadas, em
caráter excepcional
, da obrigatoriedade de
observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico
, nos termos do disposto no caput e no § 3º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020,
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino
.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, a instituição de educação superior
poderá abreviar
a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno,
observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino
, cumpra, no mínimo:

I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou

II -
setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia
. (Destaquei)

No mesmo sentido, a Portaria do MEC n.º 374, de 3/4/2020, disciplina a antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, exclusivamente para atuação nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), vejamos:

“Art. 1º Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017,
em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos
regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia,
desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado
, exclusivamente para atuar nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus - Covid-19, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública, na forma especificada nesta Portaria.

§ 1º Considera-se o internato médico o período de dois anos de estágio curricular obrigatório de formação em serviço dos estudantes de Medicina.

§ 2º Considera-se estágio obrigatório para os cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia a atividade supervisionada equivalente a vinte por cento da carga horária total do curso.

Art. 2º A carga horária dedicada pelos profissionais de que trata esta Portaria no esforço de contenção da pandemia, deverá ser computada pelas instituições de ensino para complementação das horas devidas em sede de estágio curricular obrigatório, para fins de obtenção do registro profissional definitivo na forma a ser disciplinada por ato próprio do Ministério da Saúde.

§ 1º A Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde - UNA-SUS deverá emitir certificado da participação do profissional no esforço de contenção da pandemia da Covid-19, com a respectiva carga horária.

§ 2º A atuação dos profissionais é de caráter relevante e deverá ser bonificada, uma única vez, com o acréscimo de dez por cento na nota final do processo de seleção pública para o ingresso nos programas de residência.

Art. 3º A emissão do registro profissional provisório desses profissionais para atuação nas ações de que trata esta Portaria será disciplinada por ato próprio do Ministério da Saúde.

Art. 4º A seleção e a alocação dos profissionais serão disciplinadas por ato próprio do Ministério da Saúde, após articulação com os órgãos de saúde municipais, estaduais e distrital.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”. (Destaquei)

Da análise das normas citadas, tem-se que, em princípio, as agravantes que preenchem os requisitos para a antecipação da colação de grau, no curso de fisioterapia, uma vez que matriculadas no último período do curso de Fisioterapia, porém a mesma norma autoriza as universidades a editar suas próprias normas com requisitos próprios.

Necessário então arguir se a exigência imposta pela requerida para a concessão da antecipação da colação de grau se mostra de fato abusiva.

O instituto da colação antecipada de grau não foi criada pela MP n.º 934, de 1º/04/2020, ao contrário, trata-se de antigo instituto previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394 datada de 20.12.1996, com a seguinte redação:

“
Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

§ 2º Os alunos que tenham
extraordinário aproveitamento nos estudos
, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial,
poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino
”.

Observa-se, portanto, que o critério para a conclusão antecipada é a comprovação, por meio de provas e outros instrumentos de avaliação, de que o aluno tenha “extraordinário aproveitamento” no curso.

De modo que, a exigência da instituição educacional, que instituiu como norma interna o requisito de que a antecipação do término do curso estaria condicionada à comprovação de desempenho igual ou superior a 80%, não se afigura exagerada ou abusiva.

É certo que para a conclusão no tempo regulamentar somente se exige aproveitamento igual a 70%, mas para uma situação extraordinária, na qual se espera que o profissional assuma imediatamente o posto junto a pacientes portadores de enfermidade de tratamento difícil e desafiador até mesmo para profissionais experientes, não se pode esperar que acadêmicos que demonstraram apenas o aproveitamento comum e regular consigam desempenhas suas atividades sem supervisão.

A mesma norma, no artigo 53, incisos II e VI, estabelece quanto ao exercício de sua autonomia, que compete às universidades “
fixar os currículos dos seus cursos e programas
” e “
conferir graus, diplomas e outros títulos
”, sendo certo, lado outro, que o direito do estudante à obtenção do diploma somente se verifica quando cumpridas todas as disciplinas e toda a carga horária prevista para a conclusão do curso.

Nesse passo, a universidade
poderá
antecipar a conclusão do curso, quando implementados todos os requisitos pelas requerentes, tanto os da MP quanto os da norma interna da universidade.

Portanto,
não se verifica a probabilidade do direito das agravantes de modo a conceder-lhes a antecipação da tutela
.

Do mesmo modo, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo porque, em que pese o aumento nos números relativos à pandemia, não há dados ou elementos que permitam concluir que o número de profissionais da fisioterapia naquele município e municipalidades vizinhas não seja o suficiente para o enfrentamento da situação, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.

Também é fato que o curso prossegue sendo ministrado pela Instituição de Ensino, de modo que, caso seja reconhecido, ao final do processo, o direito das agravantes à graduação antecipada, que constitui exceção à normalidade, poderão imediatamente colar grau e dar início ao trabalho.

Ressalte-se, por fim, que
a colação de grau não comporta reversibilidade, logo o mais prudente é aguardar a instrução do processo e a sua regular conclusão
, quando então haverá informação mais técnica a respeito da suficiência da qualificação das estudantes para o exercício individual da profissão, sem a supervisão de professor habilitado.

Assim, após atenta análise da situação concreta dos autos e dos documentos colacionados neste agravo, não se observa qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual as agravantes pretendiam colar grau antecipadamente no curso de Fisioterapia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020